Tribunal: TJDFT
Processo: 0731279-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731279-25.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAMIRES PEREIRA PINTO AGRAVADO: EXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THAMIRES PEREIRA PINTO contra a decisão, proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ÊXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA que rejeitou a exceção de pré-executividade. A decisão de fls. 1/3 ID 39856340 indeferiu a antecipação da tutela recursal. Sem contrarrazões (ID 40837547). Consulta aos autos de origem (Processo 0730590-46.2020.8.07.0001) revela que as partes celebraram acordo para o pagamento do débito (ID 159902376), o qual já parece inclusive ter sido cumprido (ID 161496253 – Embargos à Execução 0710220-75.2022.8.07.0001). Esse acordo induz à perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator